Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA DE PESSOA IDOSA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).
2. Mesmo se relativizada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, no caso, o bloqueio daquele valor comprometeria o mínimo existencial da agravada, pessoa idosa com mais de 80 anos, que ordinariamente já tem despesas adicionais em razão dessa condição.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.